Tribunal: TJDFT
Processo: 0711792-23.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECRETAÇÃO DA REVELIA. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. CONTAGEM DO PERÍODO DEPURADOR. FRAÇÃO DA SEGUNDA FASE. PARÂMETROS OBEDECIDOS. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não tendo a decretação de revelia sido alvo de insurgência por parte da defesa, sequer em alegações finais, a matéria se encontra acobertada pela preclusão.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
3. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, possui especial relevo, notadamente quando amparada pelas demais provas produzidas no decorrer do processo.
4. A contagem do período depurador, previsto no inciso I do artigo 64 do Código Penal, se dá a partir da extinção ou cumprimento efetivo da pena, e não da data do trânsito em julgado da condenação anotada na Folha de Antecedentes.
5. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, é razoável a aplicação, na segunda fase da dosimetria da pena, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
6. Correta a fixação de regime prisional semiaberto quando a pena fixada é inferior a 4 (quatro) anos e o réu reincidente.
7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando se tratar de condenado reincidente em crime doloso (art. 44, II, do CP)
8. Apelação conhecida em parte e, na extensão, não provida.